Tribunal: TJMT
Processo: 1035652-57.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035652-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALESSANDRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA - CPF: 016.396.951-50 (APELANTE), LEMIR FEGURI - CPF: 182.017.171-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA REZENDE - CPF: 340.476.891-49 (ADVOGADO), J. L. D. S. R. - CPF: 084.610.991-33 (APELANTE), M. L. R. D. S. - CPF: 108.422.621-99 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ALESSANDRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA - CPF: 016.396.951-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EVENTO MORTE – HERDEIROS ÚNICOS – PAGAMENTO INTEGRAL DO VALOR INDENIZATÓRIO AOS HERDEIROS REQUERENTES – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. A possibilidade da existência de outros herdeiros, não retira a legitimidade dos autores em buscar o teto previsto para cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1035652-57.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JOSÉ LUIZ DA SILVA ROMÃO e MARIA LUIZA ROMÃO DA SILVA, representados por ALESSANDRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação de “
Cobrança de Seguro Obrigatório”
(Proc. nº 1035652-57.2020.8.11.0041), ajuizada pelos apelantes contra PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, julgou o pedido parcialmente procedente para limitar em R$ 6.750,00 o valor da indenização devida aos dois herdeiros/apelantes (filho e filha da vítima); a sentença declarou a ilegitimidade ativa da genitora, porquanto não apresentada a Certidão de Casamento, nem Declaração Judicial de União Estável (cf. ID 88396472).

Os apelantes insistem em que, como não restou demonstrada a existência da Certidão de Casamento, nem Declaração Judicial de União Estável que cabalmente comprovasse a existência vínculo entre ALESSANDRA PINHEIRO DE ARRUDA SILVA (mãe dos autores) e a vítima do acidente, devem ser reconhecidos como aos únicos herdeiros (filhos) do segurado, os únicos legitimamente merecedores do valor integral da indenização (R$ 13.5000,00).

Pedem, pois, que o presente recurso seja conhecido e provido para que, reformada a r. sentença, a Seguradora seja condenada ao pagamento do valor integral da indenização devida (R$ 13.500,00) em exclusivo benefício dos filhos e únicos herdeiros legítimos do falecido (cf. Id. nº 88396474).

Nas contrarrazões vinculada ao Id. n° 88396477, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

A douta PGJ opinou pelo provimento do recurso (cf. ID 89375990).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O acidente que causou o óbito de Manoel do Bom Despacho Romão, pai dos requerentes/apelantes, ocorreu em 14/07/2020, ou seja, ainda sob vigência da Lei nº 6.194/74, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.482 de 31.05.2007 (conversão em Lei da MP 340/2006), que deram nova redação, entre outros, ao art. 3º e 4º da Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974.

A partir da Lei 11.482/2007 (art. 4º), as indenizações de seguro obrigatório passaram a serem pagas de acordo com o disposto no art. 792 do CC/2002:

“
Art. 4º
A indenização no caso de morte será paga de acordo com o disposto no art. 792 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.

E o art. 792 do CC/2002 dispõe que, na
“
falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária”.

Eis a regra sobre a ordem da vocação hereditária estabelecida no Código Civil:

Art. 1.829 – A sucessão legítima defere-se na ordem seguinte:

I – aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal, ou no da

separação obrigatória de bens (art. 1640, parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado bens particulares;

II- aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge

III- ao cônjuge sobrevivente

IV – aos colaterais.

Os apelantes comprovaram que são os únicos filhos da vítima do acidente de trânsito, conforme Certidão de Óbito de Id 88393980 e Certidões de Nascimento Ids. nº 88393974 e 88393975.

Aliás, ainda que assim não fosse, como já decidido inúmeras vezes por esta Colenda Câmara, a possibilidade da existência de outros herdeiros não retira a legitimidade dos autores para buscar o teto indenizatório da cobertura securitária, e nem o dever da Seguradora de indenizar os herdeiros que se lhe apresentarem, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS

PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.É descabida a alegação de inovação recursal quando verificado que a pretensão foi anteriormente realizada em contestação pela parte ré. Não compete ao juízo diligenciar junto ao INSS ou qualquer outro órgão a fim de obter informações sobre a existência de outros herdeiros, pois cumpre à seguradora produzir provas contrárias das constante dos autos, e não apenas limitar-se a fazer suposições. Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora. Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal. Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (TJMT - Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Desse modo, tendo os apelantes comprovado, de forma eficaz, sua qualidade de herdeiros únicos, provejo o recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora/ré ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021